Tribunal: TJDFT
Processo: 0754130-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754130-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CORREA DOS SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: MANOEL FERREIRA NETO AGRAVADO: MAIRI GUEDES FERREIRA, MAIRA GUEDES FERREIRA, MIRCE GUEDES FERREIRA, MAURICI GUEDES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO CORREA DOS SANTOS contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença no 0704031-87.2023.8.07.0020, que tem como exequentes MAIRI GUEDES FERREIRA, MAIRA GUEDES FERREIRA, MIRCE GUEDES FERREIRA, MAURICI GUEDES FERREIRA. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada no tocante ao bloqueio SISBAJUD, conforme petição de Id. 168875551, em que a parte executada argumenta que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois encontram-se depositados em caderneta de poupança (ID 174531021): “Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, conforme petição de Id. 168875551, sob a alegação de impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos. Conforme certidão de Id. 172239411 foram bloqueados R$ 1.051,75 nas contas bancárias do impugnante/executado. Intimado, o impugnado/exequente requer a rejeição da impugnação apresentada, conforme petição de Id. 173641607. É o sucinto relatório. Decido. Nota-se que o rol de impenhorabilidades encontra-se previsto no artigo 833, do CPC, e que uma das hipóteses de impenhorabilidade é a caderneta de poupança, com saldo inferior a 40 salários mínimos. Entretanto, no presente caso, há ausência de comprovação probatória quanto às alegações de penhora de valores supostamente em caderneta de poupança. Assim, impugnação não merece prosperar em seus termos. Saliento que a impugnação de Id. 168875551 não trouxe documento hábil a fim de comprovar com o alegado. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor da autora para levantamento dos valores bloqueados, via SISBAJUD (Id. 172239413). Em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo executado, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Verifica-se que a parte não anexou nenhum documento, nem mesmo declaração de hipossuficiência. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Assim sendo, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Publique-se. Intimem-se". Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 178736284): “De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é a medida que se impõe. No tocante, aos embargos apresentados pelo executado mostra meros inconformismo com a decisão prolatada. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos (Id. 174531021). Publique-se". O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para determinar o desbloqueio dos valores bloqueados nas contas correntes e poupança de titularidade do agravante, quais sejam, Conta corrente: Ag. 024, conta corrente 042766-1 banco BRB, Valor R$ 603,79 e Conta poupança integrada: Ag. 024, conta 042766-1 banco BRB, valor R$ 30,26, Conta poupança CEF, dados da conta a serem juntados posteriormente. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 54612366), sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento provisório de sentença ajuizado pelo agravante contra os agravados, em que se requer a satisfação do valor de R$ 1.949.720,70 (um milhão, novecentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte reais e setenta centavos). Nesta sede, os executados pretendem a desconstituição da penhora determinada na decisão de 172239411, em que foram bloqueados R$ 1.051,75. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de penhora de valores considerados pelos executados como impenhoráveis, pois tratam-se de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. O artigo 832 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu não estarem sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis, ao passo que, por força do art. 833, inciso X, as quantias depositadas em caderneta de poupança, limitadas a 40 (quarenta) salários-mínimos, estão legalmente impossibilitadas de sofrerem a constrição. Confira-se: “(...) 1. O artigo 833, inciso X, do CPC/2015 prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta-poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos. (...)” (07278643420228070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 4/11/2022.) No entanto, não houve comprovação probatória quanto às alegações de penhora de valores supostamente em caderneta de poupança, mesmo porque, o que se verifica do documento de ID 168875551, é que o valor de R$ 603,79 foi bloqueado da conta corrente da parte executada e não de sua poupança. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2023 16:14:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador